Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por Médica Legista da Polícia Civil do Distrito Federal contra o Delegado-Geral da PCDF, visando à concessão de licença para tratar de interesse particular como medida acautelatória, sob o argumento de que sofreu assédio moral. O pedido administrativo foi indeferido sob a justificativa de que a licença pleiteada não está prevista no rol de medidas acautelatórias do Decreto Distrital no 44.701/2023. A sentença denegou a segurança. A impetrante apelou, alegando interpretação equivocada do Decreto e violação à Teoria dos Motivos Determinantes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a licença para tratar de interesse particular pode ser concedida como medida acautelatória em casos de denúncia de assédio moral; (ii) verificar se o indeferimento do pedido administrativo violou a Teoria dos Motivos Determinantes, tornando o ato administrativo ilegal.
III. Razões de decidir
3. A licença para tratar de interesse particular, prevista no art. 91 da Lei no 8.112/1990, é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade do serviço, não sendo um direito subjetivo do servidor.
4. O Decreto Distrital no 44.701/2023 (posteriormente substituído pelo Decreto no 46.174/2024) elenca as medidas acautelatórias cabíveis para proteger servidores denunciantes de assédio, não incluindo a licença para tratar de interesse particular entre elas.
5. O deferimento de medidas acautelatórias não é consequência automática do oferecimento de denúncia de assédio, e a análise dos requisitos para o seu deferimento (assegurar a efetividade da análise prévia ou preservar a higidez do ambiente de trabalho) demandaria dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.
6. A interpretação da Administração, ao indeferir o pedido da impetrante, foi razoável e fundamentada na ausência de previsão legal para a concessão da licença como medida acautelatória, afastando a alegação de violação à Teoria dos Motivos Determinantes.
7. O deferimento da licença pelo Judiciário configuraria indevida ingerência no mérito administrativo, extrapolando os limites do controle judicial sobre atos discricionários da Administração Pública.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da impetrante.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital 44701/2023 10 § 1; Decreto Distrital 46174/2024 24 § 1; Lei 8112/1990 91; CF 21 XIV; Lei 4878/1965 62.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 71.374/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 25/4/2024; STJ, REsp n. 1.229.501/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.